Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-92.2015.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001448-92.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS PEREIRA ESTEVAN - CPF: 391.774.998-08 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE ALVES DA CRUZ - CPF: 944.972.571-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONSUMADO (ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL) E TENTADO (ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PROVA JUDICIAL – APELANTE ENCONTRADO COM A RES FURTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATÍVOS DA PRÁTICA DE CRIME DIVERSO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE FURTO E PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO (ART. 163, CP) OU DE ACOLHIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA DE QUE O AGENTE POSSUIA ANIMUS FURANDI E DESISTIU DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde os elementos informativos produzidos na fase investigatória são confirmados pela prova produzida em juízo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A jurisprudência possui solida orientação no sentido de que a
apreensão do produto do furto na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão
do onus probandi
, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento.

Devidamente demonstrado pela prova produzida nas duas fases da persecução penal que o dolo do agente destinava-se à subtração de bens alheios, inviável a desclassificação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para o crime de dano.

Não se reconhece a desistência voluntária quando o agente deixou de prosseguir na execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na hipótese, o rompimento de obstáculo foi amplamente demonstrado pelo Auto de Constatação do Local do Crime produzido pela Polícia Civil, com anexo fotográfico pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acerca do arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial.

Não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos.

Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.

A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001448-92.2015.8.11.0036

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Luiz Pereira dos Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos do processo nº 0001448-48.2015.8.11.0036, cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do
art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II,
e
art. 155, §4º, I, do Código Penal
, às seguintes penas:

-
Pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
;

-
Pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I, do Código Penal
;

Em face do concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e ao pagamento de
29 (vinte e nove) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Reconhecida a
detração
, a pena do apelante foi estabelecida,
definitivamente
, em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mantido os
29 (vinte e nove) dias-multa
.

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) pela
desclassificação do crime de furto qualificado na modalidade tentada
para o crime de dano (art. 163, CP) sustentando a ocorrência de desistência voluntária (art. 15, CP) e (
ii
) por sua absolvição em relação à prática do crime de furto consumado, por força do princípio da insignificância, (
iii
) pela desclassificação do crime de furto para receptação simples, (
iv
) pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e (
v
) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 134738658).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e pela consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 134738660).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 136390151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
André Pereira dos Santos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, e art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Em relação ao
primeiro fato
(art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), a denúncia que no dia 12/11/2015, por volta das 01h10min., o apelante
André Pereira dos Santos
, com
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis do estabelecimento comercial denominado
Loja Maria João
, de propriedade da vítima
Eliane Alves da Cruz

De acordo com a inicial, “
em análise ao sistema de monitoramento da loja, constatou-se que o denunciado aproximou-se do estabelecimento supracitado, e arremessou um tijolo contra a vidraça, mas conseguindo quebrá-lo. Ato contínuo, abandonou o local e retornou posteriormente munido de outro objeto, o qual também fora arremessado contra o vidro, que desta vez cedeu. Entretanto, não consumou o crime por circunstância alheias à sua vontade, pois com o rompimento da vidraça, o alarme do estabelecimento soou e o denunciado evadiu-se do local
”.

O órgão acusador prosseguiu em sua narrativa mencionando que “
a proprietária do estabelecimento recebera em sua residência aviso de que o alarme de sua loja havia tocado, ocasião em que dirigiu-se até o local e deparou-se com a vidraça estilhaçada. Ato contínuo, acionou o Investigador de Polícia Civil Magno Rosa, que logo se fez presente no local dos fatos. Durante análise das imagens do sistema de monitoramento, verificou-se que o indivíduo responsável pelo delito tratava-se do então denunciado André Pereira dos Santos
”.

Por fim, salientou-se que o investigador de polícia
Magno Rosa
procedeu a diligências destinadas à localização do suspeito e logrou êxito em encontrá-lo na
Pensão Matos
na manhã do dia 12/11/2015 e que “
no quarto da referida pensão onde André estava alojado foram localizadas
as vestes usadas pelo denunciado no momento do crime, quais sejam, uma camiseta, um tênis e um boné
”.

Naquilo que diz respeito ao
segundo fato
(
art. 155, §4º, I, do Código Penal
) a peça inaugural menciona que na madrugada do dia 12/11/2015, o apelante
André Pereira dos Santos
, igualmente dotado de
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) rádio AM/FM LIVSTAR, pertencente à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT.

Nos termos das imputações do
Parquet
, “
por volta das 07h:00min do dia 12.11.2015, a Sra. Neander da Silva Monteiro, Secretária da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga, ao chegar ao local para trabalhar, deparou-se com cacos de vidro no chão, bem como a gaveta da mesa aberta com papeis espalhados, e um pedaço de tijolo no centro da sala. Após verificar, percebeu que havia desaparecido um Rádio AM/FM da marca LIVSTAR e algumas carteiras de aposentados, de forma que acionou o Investigador de Policia Civil Magno, o qual fora responsável pela detenção do denunciado. As suspeitas do furto recaíram sobre o denunciado, pois este estava hospedado na Pensão Matos, local adjacente à referida Associação
”.

Ao final, sublinhou-se que “
o IPC Magno solicitou permissão para vistoriar o quarto do denunciado, onde fora encontrado um Rádio AM/FM da marca LIVSTAR, o qual posteriormente foi reconhecido pela Sra. Neander como sendo o aparelho que desaparecera na Associação
”.

Durante a fase judicial, o investigador da Polícia Judiciária Civil

Magno Rosa Martins
explicou as diligências investigatórias que culminaram na prisão em flagrante do apelante
André Pereira dos Santos
nos seguintes termos:

“
QUE por volta das 01 h 10min desta madrugada foi acionado pela Sra. Eliane, proprietária da Loja Maria João, relatando que haviam quebrado a vidraça de blindex da loja
; QUE imediatamente me desloquei até a loja e constatei que a porta da frente estava quebrada; QUE foi localizado um pequeno pedaço de tijolo e também um pedaço maior de um objeto aparentando ser concreto ou resto de construção;
QUE ao verificarmos as imagens da câmera de segurança da loja, observamos todas as ações do suspeito, bem como detalhes de suas vestimentas, uma camiseta de cor vermelha e detalhe em preto na frente em forma de quadrado, boné escuro com detalhe em cima e na aba, tênis com solado branco e bordas claras, e uma bermudão, sendo que ao observar as imagens foi possível ver que se tratava da pessoa de "Biro Biro"
; QUE a partir de então passei a realizar diligências no sentido de localizar o suspeito;
QUE nesta manhã, por volta das 10h00min, recebi uma ligação da Sra. Lena, proprietária da Floricultura, situada na Av. Rotary Internacional, a qual disse ter visualizado nas imagens da câmera de segurança da loja, uma pessoa durante a madrugada, por volta das 02h20min, a qual pegou um pedaço de tijolo, mas não chegou a arremessar contra a loja; QUE me dirigi até o local, onde pude constatar que se tratava da mesma pessoa que havia quebrado o vidro da Loja Maria Joao e, mais uma vez, constatei que se tratava da pessoa de "Biro Biro
"; QUE foi solicitado apoio ao Policial Militar RODRIGO e em diligência
localizamos o suspeito nas dependências da Pensão Matos, o qual a princípio negou ser o autor dos fatos, porém localizamos no quarto em que o mesmo estava hospedado, a camiseta, o tênis e o boné, visualizados em ambas as imagens das lojas
;
QUE na Delegacia o mesmo afirmou ser o autor da tentativa de furto da Loja Maria João e disse que não conseguiu furtar pelo fato de depois de ter quebrado o vidro da loja, o alarme ter disparado, ocasião em que saiu correndo
; QUE
na mesma manhã, quando já havia detido "Bira Biro", obtive a informação de que haviam entrada na AGRAPI - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT, onde quebraram a janela com um pedaço de tijolo, entraram e furtaram algumas carteiras dos aposentados filiados e um rádio portátil
; QUE a Associação fica anexa à Pensão onde "Biro Biro" estava hospedado, desta forma,
solicitamos autorização ao gerente, Jose Alessandri Alves da Silva, para entrarmos novamente no quarto onde estava hospedado o suspeito, tendo o mesmo permitido e nos acompanhado, sendo que foi
encontrado o rádio portátil da marca L1VSTARAM/FM furtado na AGRAPI; QUE imediatamente apresentei o rádio à Sra. NEANDER, secretária da AGRAPI, a qual reconheceu o rádio como sendo o seu
” (ID 134734720 – pp. 18/19).

Durante a fase investigatória, também foram procedidas as tomadas de depoimento do PMMT
Rodrigo Neves de Souza
(ID 134734720 – p. 20), da vítima
Eliane Alves da Cruz
(ID 134734720 – pp. 21/22), de
Neander da Silva Monteiro
(ID 134734720 – pp. 24) e de
José Alessandrino Alves
(ID 134734720 – p. 27).

Na ocasião,
José Alessandrino Alves
confirmou que no quarto em que o apelante estava hospedado foram encontrados uma camiseta, tênis, boné e um rádio portátil, consoante abaixo transcrito:

“QUE nesta manhã compareceu na pensão o Policial Civil MAGNO e um outro policial, os quais revistaram o quarto do ANDRE a procura de objetos furtados,
tendo sido presenciado pelo declarante, que eles localizaram uma camiseta, tênis e boné e conduziram ANDRE para a Delegacia
; QUE ainda no período da manhã, o policial Magno retornou à Pensão e solicitou autorização para revistar novamente o quarto em que ANDRE estava hospedado, tendo sido acompanhado pelo declarante,
ocasião em que localizou um rádio portátil
” (ID 134734720 – p. 27).

Na fase policial, o apelante
André Pereira dos Santos
apresentou sua versão dos fatos dizendo que
efetivamente jogou uma pedra na vidraça da loja
e
negou ter subtraído
o aparelho de som indicado na denúncia, consoante assertivas em destaque:

“QUE afirma que na data de ontem havia ingerido bebidas alcoólicas e
quando passou em frente a uma Loja de roupas no centro da cidade, arremessou uma pedra na vidraça da loja, sendo que neste momento, o alarme da loja disparou e o mesmo saiu correndo
; QUE afirma que estava usando uma camiseta vermelha com detalhes preto em forma de quadrado, boné preto com detalhes na cor laranja em cima e na aba, e tênis de bordas claras e solado branco; QUE depois disso se dirigiu para a Pensão onde estava hospedado há mais de um mês, situado na Rua Jovino Lopes, sendo que antes passou ao lado da floricultura, sendo que sentou na calçada e estava com um tijolo nas mãos, sendo que nega que estava pretendendo jogar o tijolo no vidro da loja; QUE afirma que depois disso foi para a pensão aonde estava hospedado; QUE nega ter sido o autor do furto da AGRAPI - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT, a qual fica ao lado da pensão; QUE perguntado como o rádio furtado na Associação foi parar dentro do quarto em que estava hospedado, respondeu não saber e afirma que, como havia ingerido bebidas alcoólicas, não se recorda de mais detalhes; QUE o interrogando se encontra em liberdade condicional” (ID 134734720 – pp. 30/31).

Aos autos foram acostados os autos de constatação de local de furto realizados nos estabelecimentos em que as práticas narradas na inicial foram praticadas (ID 134734720 – pp. 36/39 e pp. 40/53).

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva da vítima
Eliane Alves da Cruz
e das testemunhas
Neander da Silva Monteiro
, PMMT
Rodrigo Neves de Souza
e
Magno Rosa Martins
.

Em suas declarações na fase
judicial
, a vítima
Eliane Alves da Cruz
relatou que “(...)
naquele dia nós acordamos com o alarme disparando na loja
(...)
meu esposo falou vamos ter que ir lá, aí nós fomos, e chegou de longe
nós vimos que tava arrombada a porta

(...)
passamos direto, demos uma volta, e já ligamos pra polícia, para o Magno, logo em seguida o Magno já veio, foi verificado não tinha ninguém lá dentro e já fomos ver as imagens lá das câmeras
(...)
Pelo vídeo, tá bem claro, ele pegou, ia passando direto, ele voltou, deu uma olhada e pegou um tijolo e arremessou uma vez e não quebrou e aí ele foi no terreno da esquina, que tem um terreno baldio lá, pegou um pedaço de concreto bem forte e ele arremessou mais uma vez, e quebrou, só que aí ele quebrou e o alarme disparou, que é bem alto o alarme e aí ele saiu correndo
. Ele não chegou a entrar dentro da loja pra pegar alguma coisa, porque não deu tempo, ele ficou com medo
. (...)” (Extrato do parecer – ID 136390151).

Por sua vez, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Magno Rosa Martins
esclareceu que “
No dia dos fatos eu tava em casa, aí eu recebi uma ligação da Sra Eliane, proprietária da loja Maria João. Ela afirmou que teria ido lá, porque o alarme teria tocado e quando ela chegou no local tava tudo quebrado
. (...)
rapidamente desloquei até a loja e

chegando lá percebi que tinha um quebrado no vidro da entrada e vi também que ela tinha uma câmera de monitoramento. Ela e o esposo dela passaram as imagens e logo deu pra perceber a movimentação do suspeito, toda movimentação dele, os detalhes de roupa. Uma das imagens que nós vimos, eu percebi que era um conhecido nosso, o “Biro-biro”, o André
(...)
e aí tinha lá um pedaço de tijolo e um pedaço de concreto, na imagem deu dever que ele tinha pego na esquina.
(...)
Pedi o apoio do Rodrigo da Polícia Militar, e nós saímos pra ver tentávamos localizá-lo, e localizei ele dentro do quarto da pensão “Matos”. questionamos ele a respeito desse acontecimento, a princípio ele negou, mas logo nós já procuramos ali a roupa dele, que tava próximo, que ele teria vestido e ele tava com outra roupa, e viu que se tratava da mesma roupa, aí não teve como, ele afirmou que teria sido ele mesmo, porém, quando ele jogou a pedra ele só não consumou o fato, ele disse que queria a roupa, porque o alarme tinha disparado muito forte, e na imagem, realmente, dispara o alarme e ele saiu correndo
” (Extrato do parecer – ID 136390151).

De sua parte, o PMMT
Rodrigo Neves de Souza
esclareceu: “(...)
policial Magno foi lá em casa pedir um apoio pra ver uma tentativa de furto no dia anterior e, segundo a investigação dele, constatou que era o senhor André, 'Biro-biro'. Conseguiu saber onde ele tava ficando, fica numa pensão, chegamos nessa pensão, ele autorizou entrar no quarto, e lá no quarto tinha as vestes que ele usou no dia do furto e ele foi conhecido pelas filmagens, o biro-biro, aí ele foi encaminhado na Delegacia
” (Extrato do parecer – ID 136390151).

A partir desses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) pela
desclassificação
do crime de furto qualificado na modalidade tentada para o crime de dano (art. 163, CP) sustentando a ocorrência de desistência voluntária (art. 15, CP) e (
ii
) por sua absolvição em relação à prática do crime de furto consumado, por força do princípio da insignificância, (
iii
) pela desclassificação do crime de furto para receptação simples, (
iv
) pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e (
v
) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 134738658).

Assim, passo a análise de cada um dos argumentos recursais.

- Dos pedidos relativos à condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal praticado em desfavor do estabelecimento comercial Loja Maria João de propriedade da vítima Eliane Alves da Cruz
.

Em suas razões, o apelante sustenta que não há provas do
animus furandi
e que os elementos de prova colacionados ao feito demonstram apenas que seu intento seria o de causar dano ao estabelecimento comercial, motivo pelo qual a prática delitiva constante no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal deve ser desclassificada pelo crime descrito no art. 163 do Código Penal.

Alternativamente, sustentou a incidência da hipótese descrita no art. 15 do Código Penal (desistência voluntária), pugnando para que se reconheça que o agente deixou de prosseguir com os atos executórios voluntariamente –
razão pela qual deve responder apenas pelos atos até então praticados
.

Importante salientar que não se discute, neste ponto, a materialidade ou autoria dos fatos narrado na inicial como
fato nº 1
. A discussão diz respeito à tipificação delitiva, seja porque a intenção do agente seria a de praticar apenas o crime menos grave (dano – art. 163, CP) ou se, ainda que admitida a intenção de praticar o crime de furto, houve a desistência voluntária em se prosseguir na ação.

Analisando a prova colhida a respeito desse fato, tem-se que na fase investigatória o apelante confessou o delito, ocasião em que afirmou “
s
er o autor da tentativa de furto da Loja Maria João e disse que não conseguiu furtar pelo fato de depois de ter quebrado o vidro da loja, o alarme ter disparado, ocasião em que saiu correndo
” (ID 134734720 – pp. 18/19).

Na fase
judicial
a vítima
Eliane Alves da Cruz
esclareceu que o apelante estava passando direto pelo local, voltou, olhou, pegou o tijolo e o arremessou uma vez. Todavia, o vidro não quebrou, motivo pelo qual se dirigiu ao terreno da esquina, onde havia um terreno baldio, pegou um pedaço de concreto e jogou –
causando os danos no local
.

O apelante apenas saiu do local porque o alarme da loja disparou.

O investigador da Polícia Judiciária Civil
Magno Rosa Martins
relatou que ‘
a princípio ele negou, mas logo nós já procuramos ali a roupa dele, que tava próximo, que ele teria vestido e ele tava com outra roupa, e viu que se tratava da mesma roupa, aí não teve como, ele afirmou que teria sido ele mesmo, porém, quando ele jogou a pedra ele só não consumou o fato, ele disse que queria a roupa, porque o alarme tinha disparado muito forte, e na imagem, realmente, dispara o alarme e ele saiu correndo
”.

Ou seja, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o dolo do apelante estava direcionado à subtração de bens e objetos do estabelecimento comercial João e Maria –
não havendo nenhum elemento que sustente a tese, de forma suficiente, de que o objetivo seria apenas o de causar dano
.

Estando devidamente comprovado que a intenção do agente era a de subtrair bens e objetos da vítima, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, ao contrário do afirmado nas razões, a prova produzida no decorrer da persecução penal não deixa dúvidas de que a prática delitiva não se consumou apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, o disparo do alarme de segurança.

Logo, em não tendo havido voluntariedade na ação do agente, não há falar-se na incidência do disposto no art. 15 do Código Penal.

-
Dos pedidos relacionados ao crime descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal perpetrado em desfavor da

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT
.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que não há provas cabais de que tenha sido o autor da prática descrita como fato nº 2.

Sem razão, a prova produzida no decorrer da instrução confirmou a informação proveniente da fase investigatória de que rádio AM/FM LIVSTAR, pertencente à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT foi encontrado na posse do apelante.

Consta das declarações do investigador
Magno Rosa Martins
: “
Logo em seguida, nos ligou, entrou em contato com a gente a secretária da Associação dos Aposentados Pensionista, que fica anexo à pensão, ela falou: 'olha, jogaram uma pedra aqui, furtaram umas carteirinhas de aposentados, e um rádio portátil'. A gente logo imaginou que teria sido ele. Nós pedimos autorização para o gerente, ele autorizou, entramos novamente no quarto, tinha um aparelho portátil lá, nós pegamos e levamos pra ela, e ela conheceu como mesmo o parelho furtado da associação
” (extrato da sentença – ID 134734723 – pp. 17/18).

No caso, o apelante foi encontrado com a
res furtiva
, fato confirmado na fase policial e judicial.

Embora tenha negado a prática delitiva,
o apelante não apresentou provas e não compareceu à audiência de instrução e julgamento para, se possível fosse, apresentar qualquer elemento a demonstrar que efetivamente não tinha relação com o objeto. A respeito do tema, importante mencionar que a jurisprudência possui entendimento pacífico a respeito da aplicação do art. 156 da Lei Processual Penal nestas hipóteses. A este respeito, confira-se:

“
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado
pouco depois do
furto
em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição
” (AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a matéria já foi objeto de apreciação, inclusive em feito de minha relatoria onde destaquei: “
A apreensão do produto do furto na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do onus probandi, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento
” (N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Em igual sentido, da relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri: “
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1006510-11.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No que se refere à alegação da inviabilidade de manutenção da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo em virtude da ausência de laudo pericial, o pleito não comporta procedência. Isso porque
autos foram acostados os autos de constatação de local de furto realizados nos estabelecimentos em que as práticas narradas na inicial foram praticadas (ID 134734720 – pp. 36/39 e pp. 40/53), inclusive na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guiratinga/MT (ID 134734720 – pp. 36/39).

No referido auto de constatação de local de furto confirmou-se a quebra de um dos vidros do vitrô do escritório –
inclusive com registro do local quebrado e do objeto utilizado para romper o obstáculo
. Tais elementos se somam às declarações constantes nos autos.

Neste sentido, em processo de minha relatoria: “
Na hipótese, o rompimento de obstáculo foi amplamente demonstrado pelo Auto de Constatação do Local do Crime produzido pela Polícia Civil, com anexo fotográfico, em consonância com a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas
” (N.U 0003439-63.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Igualmente: “
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acerca da arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial
” (N.U 0000158-36.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Naquilo que se refere ao argumento de que exige a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação simples, nenhuma prova produzida no decorrer da persecução penal indica que o apelante tenha adquirido o objeto encontrado no interior do quarto em que estava de um terceiro.

Ao contrário, os elementos indicam, sem qualquer dúvida, ter sido o responsável pela subtração.

A este respeito: “[...]
não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos
” (N.U 0008525-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

A combativa defesa requereu, ainda, o reconhecimento da insignificância da conduta. Sem maiores delongas, o pleito não comporta provimento por
duas razões
.

A primeira porque, “
Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância
” (AgRg no HC n. 814.560/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Em segundo lugar porque, conforme salientando na sentença, o apelante é
reincidente
e
possui maus antecedentes
.

Quanto ao tema: “
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso,
o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente
reincidente específico
e
com maus antecedentes
, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
” (AgRg no HC n. 796.563/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Naquilo que concerne ao pedido de redimensionamento das penas, o recurso de apelação não indica qualquer circunstância capaz de alterar as reprimendas impostas.

Analisando a aplicação das penas por parte do julgador de primeiro grau, verifico que na
primeira fase
apenas os
maus antecedentes
foram valorados e na
pena provisória
, apenas a
reincidência
.

Ocorre que a documentação dos autos não deixam dúvidas a respeito da presença das mencionadas circunstâncias, o que justifica a elevação da reprimenda nos moldes adotados.

Em relação ao crime descrito no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 1), a fração de minoração da pena pela tentativa foi estabelecida no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou seja, inviável qualquer alteração nas penas.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023